Tribunal: TJMT
Processo: 1003986-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003986-30.2021.8.11.0000 – COMARCA DE MARCELÂNDIA
IMPETRANTE :- DARI LEOBET JUNIOR, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA e JIANCARLO LEOBET
PACIENTE :- ADRIANO PIVETTA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – CRIME AMBIENTAL – APRESENTAR LAUDO TÉCNICO ENGANOSO AOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO IBAMA (ART. 69-A DA LEI 9.605/98) – 1. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – FALTA DE JUSTA CAUSA – DESCABIMENTO – BENFAZEJO QUE DEMANDA NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS – EXISTÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE PENAL DO PACIENTE – 2. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA E NÃO FUNDAMENTOU AS TESES ARGUIDAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –DEFESA PRELIMINAR QUE AINDA NÃO FOI ANALISADA PELO JUÍZO – AUTOS QUE AGUARDAM A RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO CORRÉU PARA POSTERIOR ANÁLISE CONJUNTA DAS TESES DEFENSIVAS – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.
1. Só se admite o trancamento da ação penal com fulcro no art. 648, I, do CPP, quando o fato evidentemente não constitui crime, ou se falta para a acusação lastro probatório mínimo, o que, aparentemente, não é o caso, estando a acusação da própria narrativa constante da inicial, onde é possível dessumir a descrição da participação do paciente nos fatos e o elemento de prova que sustenta a acusação.
2. Não há qualquer nulidade a ser declarada, se verificado que, na decisão impugnada pela defesa, a magistrada apenas recebeu a denúncia, de modo que não deixou de analisar as teses defensivas arguidas pelo paciente, pois aguarda-se a juntada da Resposta à Acusação do corréu para posterior análise conjunta das preliminares apresentadas pelas partes. Não obstante, convém ressaltar que, em regra, a decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação complexa, justamente em razão da sua natureza interlocutória.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003986-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Recebimento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (IMPETRANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (IMPETRANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (IMPETRANTE), ADRIANO PIVETTA - CPF: 988.274.991-72 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Marcelândia (IMPETRADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (IMPETRANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), DOUGLAS ALEXANDRE RABER - CPF: 699.990.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME AMBIENTAL – APRESENTAR LAUDO TÉCNICO ENGANOSO AOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO IBAMA (ART. 69-A DA LEI
9.605/98) –
1. PRETENDIDO TRANCAMENTO

DA AÇÃO PENAL
– FALTA DE JUSTA CAUSA – DESCABIMENTO – BENFAZEJO QUE DEMANDA NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS – EXISTÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE PENAL DO PACIENTE –
2. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA E NÃO FUNDAMENTOU AS TESES ARGUIDAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –DEFESA PRELIMINAR QUE AINDA NÃO FOI ANALISADA PELO JUÍZO – AUTOS QUE AGUARDAM A RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO CORRÉU PARA POSTERIOR ANÁLISE CONJUNTA DAS TESES DEFENSIVAS – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
.

1. Só se admite o trancamento da ação penal com fulcro no art. 648, I, do CPP, quando o fato evidentemente não constitui crime, ou se falta para a acusação lastro probatório mínimo, o que, aparentemente, não é o caso, estando a acusação da própria narrativa constante da inicial, onde é possível dessumir a descrição da participação do paciente nos fatos e o elemento de prova que sustenta a acusação.

2. Não há qualquer nulidade a ser declarada, se verificado que, na decisão impugnada pela defesa, a magistrada apenas recebeu a denúncia,
de modo que não deixou de analisar as teses defensivas arguidas pelo paciente, pois aguarda-se a juntada da Resposta à Acusação do corréu para posterior análise conjunta das preliminares apresentadas pelas partes. Não obstante, convém ressaltar que, em regra, a decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação complexa, justamente em razão da sua natureza interlocutória.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Dari Leobet Junior e outros, em favor de
Adriano Pivetta
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos Autos de Ação Penal no 0001016-82.2014.8.11.0109 - Código 64049.

Sustentam os impetrantes que o Ministério Público Estadual, em 22/09/2014, denunciou o paciente e o Sr. Douglas Alexandre Raber como incursos no art. 69-A da Lei 9.605/98, por terem, em tese, apresentado Laudo Técnico enganoso aos agentes de fiscalização do IBAMA.

Asseveram que o paciente apresentou resposta à acusação, “
na qual elencou concisa e coesamente que os fatos contidos na Denúncia não aconteceram daquela forma, demonstrando a ausência de materialidade e de indícios de autoria desfavoráveis, pleiteando pela apreciação de várias preliminares como: inépcia da denúncia pela descrição insuficiente para tipificação do crime do art. 69-A, da Lei 9.605/90; a nulidade por falta de justa causa para a ação penal em vista da ausência de exame de corpo de delito; a falta justa de causa para ação penal em vista da regularidade das atividades desenvolvidas pelo Paciente e; a falta justa de causa para a ação penal em vista da regularidade das atividades desenvolvidas pelo Paciente possuindo autorização provisória de funcionamento rural
” (sic).

No entanto, alegam os impetrantes que o magistrado, apontado como autoridade coatora, sem apresentar a fundamentação necessária, bem como sem apreciar as teses defensivas, expôs apenas que inexistiam quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, e de forma superficial, recebeu a denúncia em desfavor do paciente.

Desse modo, sustentam que, “
na forma como a Autoridade Coatora atuou (determinando o prosseguimento da Ação Penal, será designada a audiência de instrução e julgamento (sem data prevista devido ao covid-19), assim, estando presente o constrangimento ilegal
” (sic).

Sustentam acerca do cabimento do
habeas corpus
quando verificado que a coação ilegal é decorrente de processo manifestamente nulo ou ante a ausência de justa causa para a persecução penal, nos termos do art. 648, I e VI, do Código de Processo Penal.

Dissertam sobre a “Resposta à acusação”, alegando ser importantíssima peça defensiva onde é oportunizado ao réu de se insurgir contra a denúncia e, no caso, a sustentam que a autoridade coatora, ao analisar a Resposta à Acusação, apenas recebeu a denúncia, não analisando nenhuma das matérias defensivas suscitadas pelo paciente.

Afirmam que o magistrado utilizou-se de uma fórmula padronizada e genérica, que, como um carimbo, serviria para todo e qualquer processo, já que sequer aludiu a qualquer tese ou dado do caso concreto.

Assim, aduzem que “
Tal decisão é clara afronta ao disposto nos artigos 396-A e 397, ambos do Código de Processo Penal, bem como a violação ao Princípio da Fundamentação das Decisões Judiciais artigos 5o, LXI e 93 , IX , da CF, acarretando, assim, a nulidade da r. Decisão
” (sic).

Prosseguem afirmando que a mera alusão do magistrado, quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não supre a exigência de fundamentação concreta acerca da decisão que recebe a denúncia e que se o magistrado deve justificar a absolvição sumária do acusado, deve também expor a razão da rejeição dos argumentos defensivos, sob pena de nulidade do
decisum
.

Por outro lado, aduzem que, sem adentrar em exame aprofundado de provas, mas apenas e tão somente na valoração de indícios de autoria e da materialidade delitiva, é nítido o constrangimento ilegal pela falta de justa causa para a persecução penal.

Em conclusão, diante da suposta coação ilegal a que está submetido o paciente, requerem a concessão liminar da ordem a fim de que seja determinada a suspensão do processo até o mérito do julgamento do
writ
̧ revogando o despacho proferido pelo magistrado e, no mérito, seja reconhecida a nulidade da decisão proferida na ação penal (código 64049) em trâmite na Comarca de Marcelândia, bem como seja determinado o trancamento da ação penal, ante a alegada ausência de justa causa.

O pleito liminar foi deferido
(Id. 79297996)
e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
79950458
).

O
parecer,
da lavra do Dr.
Luiz Alberto Esteves Scaloppe
(Id.
83787958
), Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, os impetrantes buscam
a nulidade da decisão
proferida na ação penal imputada ao paciente, que recebeu a denúncia oferecida pelo
parquet
, sob o argumento de que não houve fundamentação e deixou de apreciar as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação.

Buscam, ainda, o
trancamento da ação penal
, alegando ausência de justa causa para a persecução penal.

De início, convém ressaltar que os autos ora sob análise tratam-se de uma ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Douglas Alexandre Raber e Adriano Pivetta, ora paciente, dando-os como incursos na penas do art. 69-A, §2° da Lei n. 9.605/98, pelos seguintes fatos:

“
Consta dos autos do termo circunstanciado incluso que, em data que não se pode precisar, mas no ano de 2012, os denunciados DOUGLAS ALEXANDRE RABER e ADRIANO PIVETTA, em unidade de desígnios e conscientes da ilicitude elaboram laudo e relatório ambiental falso e enganoso, no bojo de procedimento administrativo, causando dano significativo ao meio ambiente.

Em abril/2014, uma equipe do Instituo Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) realizou análise no processo administrativo n° 02054.000201 - 2013 -30. Na ocasião a equipe constatou que o acusado DOUGLAS ALEXANDRE RABER elaborou laudo falso, que foi aprovado em julho/2013, onde fez constar informações de ocorrência do desmate já no ano de 2012 em favor de ADRIANO PIVETTA, proprietário da área, o qual efetivamente desmatou a referida área, objeto de especial preservação, no ano de 2013/2014.

Cabe destacar, por oportuno, que o IBAMA apurou a consumação do crime, mediante análise dos documentos contidos no aludido processo administrativo. Por essa razão, o IBAMA lavrou auto de infração e relatório de fiscalização
”
(Id. 79163999 - Pág. 40).

1)

Do trancamento da ação penal
.

É cediço que o trancamento da ação penal pela estreita via do
writ
é medida que se admite em grau de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, visto que, não se tratando de nenhuma dessas hipóteses, teria que se discutir matéria de fato e mérito.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci: “
para o trancamento, é fundamental prova inequívoca de ausência das condições da ação, de pressuposto processual ou de comprovada inépcia. De qualquer modo, demonstração clara de falta de justa causa
” (
in
Código de Processo Penal Comentado – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 124).

Acerca da arguição em tela, a própria inicial narra que a incriminação está calcada na análise realizada por agentes do IBAMA, no Processo Administrativo n. 02054.000201/2013-30, em que foi constatado, em tese, que o corréu Douglas Alexandre Raber teria elaborado laudo falso, por ter narrado que o desmate ocorrido na propriedade rural (Fazenda Indiana) do Paciente, ocorreu no ano de 2012, enquanto que os agentes de fiscalização apontaram que a supressão da vegetação teria ocorrido em 2013 ou 2014, sendo exatamente essa a acusação que lhe imputa a denúncia,
ex vi
do art. 69 -A da Lei 9.605/98.

Logo, da própria narrativa constante da inicial é possível dessumir a descrição da participação do paciente nos fatos, tornando o trancamento da ação contraproducente, porque diz respeito à necessidade de revolvimento de fatos e provas, atividade inaconselhável neste estreito âmbito de cognição do
writ
.

Eis o que bem pontuou o douto Procurador de Justiça,
verbis:

“
Infere-se dos autos que há indícios que apontam a relação do paciente com a conduta criminosa a ele imputada, corroborados pelos documentos que acompanharam a inicial e serviram para abalizar o entendimento do Juízo singular de piso para o recebimento da denúncia e determinar o prosseguimento da persecução penal.

As condutas descritas na denúncia enquadra m-se nas elementares dos tipos expressos na exordial acusatória, porquanto esta descreve, com todos os elementos indispensáveis, a existência do crime, sustentando o envolvimento do paciente com indícios suficientes para a deflagração da ação penal, não havendo que se se falar em inépcia da inicial
”
(Id. 83787958 - Pág. 6).

Aliás, registre-se, por conveniente, que o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe, impede a discussão de negativa de autoria em
habeas corpus
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Deve-se distinguir a
ausência de prova da autoria
da hipótese de flagrante
ausência de justa causa
(formal ou material) que justifica a concessão do
writ
, nos termos do art. 648, I, do CPP. Enquanto esta última é aferível
prima facie
, a primeira demanda inevitável aprofundamento da prova processual para o seu reconhecimento tipo de atividade que se mostra incompatível com os lindes da ação mandamental, por exigir comprovação por meio de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, sem a necessidade de produção probatória.

Renato Brasileiro de Lima sustenta que a justa causa de que trata o art. 648, I, do CPP, não é a mesma justa causa do texto do art. 395, III, do CPP, cuja ausência remete à rejeição da peça acusatória.

“
Quando se fala em ausência de justa causa como hipótese de cabimento do habeas corpus, a expressão é utilizada em sentido ampliativo, abrangendo a falta de suporte fático e de direito para a prisão ou para a deflagração de persecução penal contra alguém. Nesse caso, a ausência de justa causa pode se apresentar pela inexistência de lastro probatório mínimo (justa causa formal) ou pela patente ilegalidade da persecução penal (justa causa material), autorizando o trancamento do procedimento investigatório ou do próprio processo penal, ou, ainda, o relaxamento da prisão
” (
in
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1514).

Ou seja, só se admite o trancamento da ação penal com fulcro no art. 648, I, do CPP, quando o fato evidentemente não constitui crime, ou se falta para a acusação lastro probatório mínimo, o que, aparentemente, não é o caso, estando a acusação da própria narrativa constante da inicial, onde é possível dessumir a descrição da participação do paciente nos fatos e o elemento de prova que sustenta a acusação.

Com efeito, diante da relativa complexidade das investigações e da possível participação do paciente nos fatos sob apuração, inevitável o prosseguimento da persecução penal, em desabono à tese de trancamento de que trata o presente
writ
.

Nesses termos, entendo que o
writ
constitucional não é a via adequada para as incursões aprofundadas nas questões de mérito, para saber se as provas são ou não suficientes para ensejar a condenação, tendo em vista que, para tal discussão, necessário seria a análise de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

2)

Da nulidade da decisão que recebeu a denúncia.

Por outro lado, no que concerne à

nulidade da decisão proferida na ação penal imputada ao paciente, que recebeu a denúncia oferecida pelo
Parquet
e deixou de apreciar as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação, vejo que não possui razão à defesa.

Não há como acolher a tese de
ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia
, uma vez que o magistrado mencionou argumentos suficientes acerca da materialidade e indícios de autoria por parte do paciente, o que pode ser facilmente constatado após uma simples leitura dos documentos anexados aos autos (Id. 79163996).

Ademais, nos termos da jurisprudência dominante, “
Em regra, a
decisão
que
recebe
a
denúncia
prescinde de fundamentação complexa, justamente em razão da sua natureza interlocutória
”
(N.U 1002397-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018).

Por outro lado, após uma detida análise dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora, nota-se que a resposta à acusação ainda não foi analisada pela magistrada, ao passo que não pode ser tida a decisão que recebeu a denúncia como destituída de fundamentação nesse sentido.

Segundo os informes da magistrada, a denúncia foi ofertada em 16/09/2014 e a decisão que a recebeu foi proferida em 15/05/2019, uma vez que, mesmo não cabendo a realização de audiência preliminar (pois a pena mínima ultrapassa 02 anos), houve por várias vezes a tentativa de realização de audiência preliminar.

Prossegue afirmando que o paciente apresentou Resposta à Acusação em 01/11/2019,
ressaltando que quando do recebimento da denúncia, ainda não havia teses defensivas a serem analisadas
.

Na data de 25/02/2020, o Ministério Público se manifestou no processo, apresentando novo endereço do acusado Douglas, que não havia sido ainda citado, bem como apresentou proposta de acordo de não persecução penal para o paciente. A decisão designou audiência para a proposta de acordo de não persecução penal, ou seja, não foi designada audiência de instrução e julgamento, mas somente a solenidade para apresentar a proposta do
Parquet
aos acusados.

Na sequência, a defesa do paciente pediu a redesignação da solenidade, a qual foi remarcada para o dia 08/03/2021. Na audiência de não persecução penal, compareceram ambos os acusados, os quais recusaram a proposta de acordo apresentado pelo
Parquet
.

Por fim, ressaltou a magistrada que o acusado Douglas Alexandre Raber saiu citado dos termos da denúncia para apresentar a Resposta à Acusação, no prazo legal.

Desse modo,
ao contrário do que alega a defesa, não houve qualquer decisão acerca da continuidade do feito, sem analisar as teses defensivas arguidas pelo paciente
, tendo a magistrada apenas recebido a denúncia e está aguardando

a juntada da Resposta à Acusação do corréu para posterior análise conjunta das preliminares apresentadas pelas partes e acaso não sejam acolhidas, irá determinar o regular prosseguimento do feito.

Sendo assim, não há qualquer nulidade a ser declarada, visto que a magistrada ainda não analisou a Resposta à Acusação protocolizada pela defesa, estando no aguardo da defesa do corréu para posterior análise conjunta das teses, ao passo que torna-se sem efeito a liminar anteriormente deferida.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Adriano Pivetta
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021